Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-12.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REJEIÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À DENÚNCIA OU EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU DECISÃO DOS JURADOS. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME NA PRESENÇA DE CRIANÇA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEUTRA, SALVO JUSTIFICATIVA EXPRESSA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UM OITAVO SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMAS EM ABSTRATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. FRAÇÃO DE DECOTE. UM SEXTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO ESPECÍFICO PARA ADOÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Muito embora as razões de apelo tenham se limitado à alínea c do inc. III do art. 593 do CPP, a Súmula n. 713/STF preconiza que delimitação da abrangência recursal é estabelecida pelo termo de interposição. Assim, no caso, o recurso foi manejado pela defesa “nos termos do art. 593, III, todas as alíneas”, sendo necessário enfrentar as hipóteses previstas pelo dispositivo, ainda que não arrazoadas.
2. A ata de julgamento em plenário não suscita qualquer nulidade posterior à pronúncia. A sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri também não ostenta contrariedade à lei ou à decisão tomada pelo Conselho de Sentença, razão pela qual, afasta-se as hipóteses recursais previstas no art. 593, III, a e b, do CPP.
3. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente dos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não se ocorre no caso.
4. O fato de o homicídio qualificado ter sido realizado na presença de criança de onze anos de idade, praticamente na frente da casa em que esta residia, permitindo que esta testemunhasse todo o ataque do acusado contra a vítima (atingida por golpes de faca na região do tórax e abdômen, falecendo no local), justifica a maior censurabilidade da conduta. Esse cenário constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da vetorial de culpabilidade.
5. A jurisprudência qualifica o comportamento da vítima como circunstância judicial neutra, que somente pode ser considerada para reduzir a pena-base nos casos em que a ação da vítima for determinante para a ocorrência do delito, como nos casos em que instiga ou induz o acusado a cometer o crime. 5.1. Em se tratando de crime de competência do Tribunal do Júri, se o Conselho de Sentença, em resposta aos quesitos submetidos à votação, afastou a possibilidade de que a vítima tenha contribuído para a ação abrupta e contundente do réu, que findou em morte, a soberania do veredito obsta que o comportamento da vítima seja considerado em favor do acusado.
6. Embora o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na valoração das circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do CP, a doutrina e a jurisprudência orientam que a exasperação da pena-base para cada vetorial negativa seja realizada à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as reprimendas mínima e máxima em abstrato, ou de 1/6 (um sexto) da pena mínima, não tendo o réu direito a operação matemática específica. 6.1. Mostra-se proporcional, ao caso concreto, que o incremento na primeira fase da dosimetria seja realizado pela fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máximas cominadas.
7. Ausente fundamentação específica hábil a justificar a adoção de critério mais gravoso, o decote pela incidência da respectiva atenuante (confissão) deve ser realizado pela fração jurisprudencialmente recomendada de 1/6 (um sexto).
8. O art. 387, IV, do CPP dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. 8.1. No caso de homicídio qualificado, os danos causados aos sucessores da vítima são in re ipsa. Todavia, o valor fixado deve ser proporcional com a capacidade financeira do autor do crime e com as condições econômicas que a vítima possuía, devendo ser reduzido quando os critérios não forem observados.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.